Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710397-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVANE DURAES FERREIRA, JOVELINA MARIA BATISTA, JOVENINA JACINTA VALADAO, JOVENOR INACIO DOS SANTOS, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JOZEFINA CECILIA DO NASCIMENTO, JOZIMAR SILVA DO NASCIMENTO, JUAREZ MAURICIO DA SILVA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCELINO COSSEAU NERES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. O processo retornou da Secretaria porque transcorrido o prazo da suspensão determinado por este Relator, ID 44497786. Nestes autos a controvérsia é sobre a existência de prescrição ante à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial, matéria ainda em debate no col. STJ, no REsp no 1.301.935/DF. O col. Superior Tribunal de Justiça, em decisão publicada em 19/12/2022, indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência opostos, todavia, foi interposto agravo interno, o qual aguarda apreciação. Nesta data, em consulta ao sitio do STJ, verifica-se que o processo está sendo julgado em sessão virtual desta semana – de 23 a 29/08/2023. Logo, tenho que a questão está prestes a ser decidida pelo Tribunal Cidadão. Isso posto, mantenho a suspensão, para aguardar o Julgamento pelo STJ, ou por mais 120 (noventa) dias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator